Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-54.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença condenatória - Prova dúbia acerca da destinação dos entorpecentes apreendidos - Acusado que, sempre que ouvido, se disse usuário - Quantidade de drogas apreendida compatível com essa condição - Dúvida razoável que, no caso, deve favorecer a defesa - Desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 que se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença condenatória - Prova dúbia acerca da destinação dos entorpecentes apreendidos - Acusado que, sempre que ouvido, se disse usuário - Quantidade de drogas apreendida compatível com essa condição - Dúvida razoável que, no caso, deve favorecer a defesa - Desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 que se faz necessária.

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - Sentença absolutória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia - Autoria e materialidade desse outro ilícito demonstradas - Réu confesso - Defesa que argumenta que o réu agiu em autodefesa - Descabimento - Limite para o exercício da autodefesa que é a licitude dos meios empregados - Inteligência da Súmula 522 do STJ -Condenação devida - Recursos parcialmente providos.